Tribunal: STF
Processo: HC 86879
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: 1. Habeas Corpus. Crimes contra o Sistema Financeiro
Nacional (Lei no 7.492, de 1986). Crime societário. 2. Alegada
inépcia da denúncia, por ausência de indicação da conduta
individualizada dos acusados. 3. Mudança de orientação
jurisprudencial, que, no caso de crimes societários, entendia ser
apta a denúncia que não individualizasse as condutas de cada
indiciado, bastando a indicação de que os acusados fossem de algum
modo responsáveis pela condução da sociedade comercial sob a qual
foram supostamente praticados os delitos.  Precedentes: HC no
86.294-SP, 2a Turma, por maioria, de minha relatoria, DJ de
03.02.2006; HC no 85.579-MA, 2a Turma, unânime, de minha relatoria,
DJ de 24.05.2005; HC no 80.812-PA, 2a Turma, por maioria, de minha
relatoria p/ o acórdão, DJ de 05.03.2004; HC no 73.903-CE, 2a Turma,
 unânime, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ de 25.04.1997; e HC no
74.791-RJ, 1a Turma, unânime, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de
09.05.1997. 4. Necessidade de individualização das respectivas
condutas dos indiciados. 5. Observância dos princípios do devido
processo legal (CF, art. 5o, LIV), da ampla defesa, contraditório
(CF, art. 5o, LV) e da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o,
III). Precedentes: HC no 73.590-SP, 1a Turma, unânime, Rel. Min.
Celso de Mello, DJ de 13.12.1996; e HC no 70.763-DF, 1a Turma,
unânime, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 23.09.1994. 6. No caso
concreto, a denúncia é inepta porque não pormenorizou, de modo
adequado e suficiente, a conduta do paciente. 7. Habeas corpus
deferido